Tribunal: TJSP
Processo: 2405378-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA ACESSO A BASES DE DADOS NÃO ABRANGIDAS PELO INFOJUD (DOSSIÊ INTEGRADO, PROFISC, CAFIR, SINALDEP E GUIA). MEDIDA EXCEPCIONAL. SIGILO FISCAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO (CTN, ART. 198; LC 105/2001). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONTROLE REFORÇADO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO INTEGRAL DAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA ACESSO A BASES DE DADOS NÃO ABRANGIDAS PELO INFOJUD (DOSSIÊ INTEGRADO, PROFISC, CAFIR, SINALDEP E GUIA). MEDIDA EXCEPCIONAL. SIGILO FISCAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO (CTN, ART. 198; LC 105/2001). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONTROLE REFORÇADO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO INTEGRAL DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INCLUSIVE DAQUELAS PASSÍVEIS DE REALIZAÇÃO DIRETA PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL QUALIFICADA. COERÊNCIA COM ACÓRDÃO ANTERIOR PROFERIDO NO MESMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.